Tribunal: TJES
Processo: 5005111-33.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005111-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: GABRIELA NASCIMENTO DE CASTRO CORREA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5005111-33.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A.

RECORRIDO:
GABRIELA NASCIMENTO DE CASTRO CORREA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM TRANSAÇÕES VIA CARTÃO DE CRÉDITO ("APROXIMAÇÃO" OU "CARTEIRA DIGITAL"). CONTESTAÇÃO IMEDIATA PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Ré,
BANCO INTER S.A.,
em face da sentença de mérito proferida que julgou Parcialmente Procedente o pedido inicial de
GABRIELA NASCIMENTO DE CASTRO CORREA
, a fim de declarar a inexigibilidade de débitos decorrentes de transações fraudulentas (totalizando R$ 1.982,00) e condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O Recorrente (Banco) sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, alegando que as transações foram realizadas por aproximação ou carteira digital, o que configuraria desrespeito contratual ou culpa exclusiva da parte Recorrida.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do Recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade da instituição financeira por transações não reconhecidas pela consumidora (Recorrida), totalizando
R$ 1.982,00
, realizadas no dia
17/10/2023
.

Conforme o conjunto probatório dos autos, restou comprovada a hipossuficiência técnica da consumidora e a verossimilhança de suas alegações, notadamente pela contestação imediata das compras, o que corrobora que as transações não foram realizadas por ela.

A tese do Recorrente, de que a transação por aproximação ou carteira digital implica a concordância do titular, não se sustenta diante da alegação de fraude e da ausência de demonstração cabal de que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, aplicando-se, portanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor. O dever do Banco de zelar pela segurança das operações de seus clientes é inerente à sua atividade.

A matéria é pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ),
conforme a
Súmula 479:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

O Juízo sentenciante analisou corretamente os fatos e o direito aplicável. Destaca-se o seguinte trecho da decisão combatida:

"Analisando os elementos dos autos, vejo que a autora não reconhece duas compras em seu cartão de crédito administrado pelo Banco Inter, ambas realizadas no dia 17/10/2023, nos valores de R$ 992,00 e R$ 990,00, totalizando R$ 1.982,00, sob a rubrica “Pag*Pablomarcelo”, sendo tais transações contestada perante a administradora do cartão de crédito.

À vista disso, tenho que cabia à ré comprovar a validade das compras impugnadas pela consumidora ou, ao menos, demonstrar que realizou diligências mínimas que lhe eram cabíveis para apurar o ocorrido, inclusive mediante contestação da transação com os correspondentes estabelecimentos comerciais, o que não demonstra ter feito.

Destaco que a tese de validade das compras em razão do uso de senha é insubsistente, pois plenamente possível que o plástico tenha sido clonado ou, até mesmo, as informações hackeadas por terceiro, de modo que era imprescindível a prova de que a ré tenha apurado a regularidade das transações.

Nesse tocante, é importante assinalar que, ainda que evidenciada uma fraude na transação, a excludente por culpa exclusiva de terceiro capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento inevitável, imprevisível e que não guarda relação de causalidade com a sua atividade, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço ofertado, o que não é o caso.

(...)

É incontroverso nos autos que as duas compras impugnadas pela autora foram realizas no mesmo dia (17/10/2023), nos valores de R$ 992,00 e R$ 990,00, totalizando R$ 1.982,00

Portanto, é inegável, analisando o conjunto probatório, que
a ré não se desencumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprova qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento das transações realizadas, bem como tampouco informou qual foi o local da compra, nome do estabelecimento, cidade e Estado em que as compra teriam sido efetuadas" (Grifo nosso)

Realmente, percebe-se que a Recorrente não apresentou dados mínimos de segurança, não informou a localidade, o estabelecimento ou a forma precisa como a transação foi efetuada, reforçando a falha na segurança do sistema, tal como pronunciado pela sentença.

Ademais,
vejo dos autos que a Recorrida apresentou contestação imediatamente por meio do WhatsApp ao ser indagada sobre as compras, demonstrando não as reconhecer, o que prova minimamente o seu direito e dá razão aos seus argumentos
.

O dever do Banco de zelar pela segurança das operações de seus clientes é inerente à sua atividade e a sua inércia ou insuficiência de dados de segurança caracterizam o fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ.

Assim, não havendo nos autos elementos que modifiquem a correta conclusão do juízo de primeiro grau, a manutenção integral da sentença é a medida que se impõe.

Ademais, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente, vencida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

André Luis Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Thiago Albani Oliveira Galveas

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)